Tribunal: TCU
Processo: 040.708/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento da adequação ao novo estatuto jurídico definido pela Lei 13.303/2016 (Lei de Responsabilidade das Estatais - LRE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento das medidas adotadas pelo Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro para se adequar à Lei 13.303/2016 e ao Decreto 8.945/2016, em função do determinado no item 9.1 do Acórdão 2764/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência ao Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, com fulcro no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020 que: 9.1.1. as justificativas apresentadas a este Tribunal não elidem o achado relativo ao baixo grau de aperfeiçoamento de dispositivos organizacionais voltados para estimular a adequada discriminação e divulgação dos custos e receitas vinculados a condições distintas às aplicáveis às empresas privadas (Achado A.12 da Fiscalização de Orientação Centralizada - FOC, TC Processo 036.817/2018-0 ), consoante previsto na Lei 13.303/2016, art. 8o, § 2o, caput e inciso II, e no Decreto 8.945/2016, art. 13, § 3o, caput e inciso II; 9.2. determinar, com fulcro no art. 241 do RI/TCU c/c o art. 8o, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 84/2020, ao Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro que informe, em tópico específico, no próximo relatório anual de gestão a ser disponibilizado a este Tribunal, as providências saneadoras adotadas em função das ocorrências relativas ao achado indicado; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão ao Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos 9.4. apensar o presente processo ao TC Processo 036.817/2018-0 .